Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-93.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700393-93.2025.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. EMBARGADO: TIAGO MONTEIRO DE CARVALHO DECISÃO Indefiro o pedido de sobrestamento formulado na peça de Id n. 79551640, pois o julgamento do recurso inominado é anterior à determinação de suspensão exarada pelo STF relacionada ao Tema 1.417. Intime-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator